Tribunal: TJPA
Processo: 0823956-61.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823956-61.2022.8.14.0006

APELANTE: SEBASTIANA ARCANGELA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo interno. Apelação cível. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Decisão monocrática. Art. 932, IV e V, do CPC. Súmula 568/STJ. Preliminar rejeitada. Vício de consentimento. Ausência de prova da contratação válida. Prática abusiva. Restituição em dobro. Danos morais configurados. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno manejado por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito com RMC, reconhecer o vício de consentimento, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão submetidas à apreciação do colegiado:
(i) saber se é nula a decisão monocrática proferida pelo Relator por suposta violação ao princípio da colegialidade;
(ii) verificar a existência de vício de consentimento e prática abusiva na contratação de cartão de crédito com RMC, com consequências civis decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, sendo legítima a sua prolação quando fundada em jurisprudência dominante.
4. A ausência de instrumento contratual válido e de prova de consentimento esclarecido configura vício de vontade, em afronta ao art. 138 do CC e aos princípios do CDC.
5. A prática de descontos mensais vinculados a RMC, sem amortização do saldo devedor, constitui conduta abusiva, geradora de nulidade parcial do pacto e ensejadora de reparação.
6. Configura-se o dano moral quando o consumidor, pessoa idosa e vulnerável, é submetido a descontos indevidos em benefício previdenciário e precisa judicializar a controvérsia para fazer cessar os efeitos de prática lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC, não havendo afronta à colegialidade;

A ausência de consentimento expresso na contratação de cartão com RMC e a prática de descontos abusivos ensejam nulidade parcial do contrato, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.011; CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III, IV, VIII, 39, IV e V, 42, parágrafo único; Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.03.2019; TJPA, ApCiv 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0823956-61.2022.8.14.0006
, em que é agravante
BANCO BMG S.A.
e agravada
SEBASTIANA ARCANGELA SILVA FERREIRA
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática anteriormente proferida, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a
decisão monocrática proferida ao Id nº 25965468
, que deu provimento à apelação cível manejada por
SEBASTIANA ARCANGELA SILVA FERREIRA
, para declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo vício de consentimento na contratação, prática abusiva e falha na prestação de informações, com condenação do banco: (i) à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) à inversão do ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais (Id nº 26409466), o agravante sustenta:
(i) que a decisão monocrática deve ser anulada, por não estarem presentes os pressupostos do art. 932, VIII, do CPC, uma vez que o entendimento aplicado não é uniforme no âmbito deste Tribunal;
(ii) que a agravada contratou validamente o cartão de crédito com RMC, utilizando os valores creditados e realizando saques e compras com o referido cartão;
(iii) que não se configura vício de consentimento, tampouco abusividade ou violação ao dever de informação, sendo lícita a modalidade contratual e regulares os descontos realizados no benefício previdenciário da autora;
(iv) que a prática não configura dano moral, e eventual restituição de valores deve observar a efetiva compensação com os valores utilizados pela parte;
(v) ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo julgamento colegiado do recurso, com o provimento do agravo para reformar o julgado e manter a sentença de improcedência, com a condenação da parte agravada nas verbas sucumbenciais.

Certidão de Id nº 27200006 atesta que, até a presente data, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a exame deste Colegiado diz respeito à insurgência do agravante contra a
decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível
, por meio da qual se deu provimento ao recurso interposto por SEBASTIANA ARCANGELA SILVA FERREIRA, para:
(i) reconhecer o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);
(ii) declarar a nulidade parcial do contrato;
(iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados;
(iv) reconhecer o dano moral suportado pela consumidora; e
(v) inverter o ônus da sucumbência.

a)

Preliminar:

A insurgência recursal cinge-se à alegação de que não seria cabível a decisão monocrática proferida pelo Relator, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 932 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo, o agravante.

O ordenamento jurídico vigente autoriza expressamente o relator a decidir monocraticamente quando a matéria controvertida já estiver pacificada no âmbito do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 932, incisos IV e V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Essa faculdade encontra respaldo, ainda, no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática aplica jurisprudência dominante, pois a interposição do agravo interno assegura o controle jurisdicional pelo órgão colegiado competente. Nesse sentido, destaca-se a Súmula 568/STJ, que dispõe:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Conforme também já assentado pelo STJ:

“A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”

(AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4ª Turma, DJe 29/03/2019).

Do mesmo modo, decidiu a Quarta Turma do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1595856/SP:

“O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.”

Portanto, é plenamente legítima a decisão monocrática proferida nestes autos, na medida em que aplicou entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do STJ quanto à nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com RMC quando ausente consentimento expresso do consumidor, sobretudo diante da ausência de prova documental clara e suficiente da contratação, em desacordo com a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Ademais, a possibilidade de interposição do presente agravo interno, como efetivamente feito pelo agravante, assegura a reapreciação da matéria pelo colegiado e preserva integralmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
não há nulidade a ser reconhecida.

No mérito, sustenta o agravante que a decisão monocrática proferida pelo Relator incorreu em error in judicando, porquanto teria desconsiderado a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente celebrado com a agravada, a qual teria utilizado os valores contratados, inclusive para saques e compras, afastando, segundo seu entendimento, qualquer alegação de vício de consentimento, prática abusiva ou dano moral.

Não assiste razão ao agravante.

Como já exposto na decisão agravada, a controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade cuja legalidade não se discute em abstrato, mas cuja aplicação no caso concreto está condicionada ao cumprimento dos deveres de informação, transparência e consentimento expresso por parte do consumidor, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seus artigos 6º, III, IV e VIII, e 39, IV e V.

I. Da ausência de consentimento informado e vício de vontade

No presente caso, não há nos autos instrumento contratual firmado de forma clara e destacada, com indicação inequívoca de que a parte agravada, pessoa idosa, beneficiária do INSS, tinha plena ciência de que contratava um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo consignado tradicional, como inicialmente acreditava.

A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, vigente à época da contratação, exige, de forma categórica, que as instituições financeiras mantenham documentação que comprove a ciência expressa e esclarecida do beneficiário quanto aos termos do contrato de cartão com RMC. No entanto, o agravante deixou de apresentar tal comprovação nos autos, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais, como prints de supostas transações e autorizações genéricas de desconto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado que a ausência de prova da contratação válida e consciente do serviço bancário acarreta a nulidade do pacto firmado, por vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil.

“A ausência de transparência e de informação suficiente sobre a contratação de cartão de crédito consignado implica vício de consentimento e prática abusiva, tornando o contrato nulo e ensejando restituição de valores descontados.”
(STJ – REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019)

II. Da prática abusiva e da falha na prestação de informações

A conduta da instituição financeira ao oferecer um cartão de crédito consignado com desconto automático da fatura mínima, sem garantir a amortização do saldo devedor e sem qualquer previsão de encerramento da dívida, configura verdadeira armadilha financeira, que impõe ao consumidor uma dívida indefinida e de valor crescente. Isso viola a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e o dever de informação, sendo qualificada como prática abusiva, conforme art. 39, IV e V, do CDC.

A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido, como já reconhecido em diversos julgados, notadamente no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado, nos quais se assentou que:

“A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem informação clara sobre o funcionamento da amortização do saldo devedor, enseja nulidade parcial do contrato por violação ao dever de informação.”
(TJPA – ApCiv nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra – 2ª Turma de Direito Privado – j. 23.05.2023)

III. Da restituição em dobro e dos danos morais

A jurisprudência é igualmente consolidada no sentido de que a cobrança indevida de valores em razão de contrato nulo enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Quanto aos danos morais, entendo, como já destacado na decisão agravada, que não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta que comprometeu a integridade econômica da parte agravada — pessoa idosa e vulnerável —, que teve que recorrer ao Judiciário para obter tutela de direitos básicos enquanto continuava sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

“Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo [...]”
(STJ – REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi)

Portanto, resta plenamente configurado o dever de indenizar, sendo adequado o arbitramento dos danos morais, tal como determinado na decisão ora impugnada.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto, restando incólume a fundamentação da decisão monocrática, que aplicou corretamente jurisprudência dominante a partir de sólida análise do caso concreto, não há fundamento jurídico que autorize sua reforma.

Com base nisso,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/07/2025